Tribunal: TJSP
Processo: 2148006-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Civil e processual. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que deferiu medida de urgência em agravo de instrumento. Pretensão dos agravantes à ampliação dessa medida.
A antecipação da tutela recursal depende da presença conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não se vislumbrando aquele requisito, inviável a antecipação, sem necessidade de se perquirir sobre o periculum

Ementa:
Civil e processual. Agravo interno manejado contra decisão monocrática que deferiu medida de urgência em agravo de instrumento. Pretensão dos agravantes à ampliação dessa medida.
A antecipação da tutela recursal depende da presença conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não se vislumbrando aquele requisito, inviável a antecipação, sem necessidade de se perquirir sobre o periculum in mora.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.